Tribunal: TJSP
Processo: 0008003-47.2006.8.26.0126
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Réu pronunciado por homicídio qualificado tentado – Materialidade da infração comprovada e suficientes indícios de autoria – Desclassificação para lesão corporal – Impossibilidade – Qualificadoras mantidas – Competência do juiz natural para decidir sobre a matéria – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008003-47.2006.8.26.0126
(Físico) - Caraguatatuba
Recorrente: Nelson Andrade
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17191
Registro: 2020.0000640060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0008003-47.2006.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é recorrente
NELSON ANDRADE, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008003-47.2006.8.26.0126
(Físico) - Caraguatatuba
Recorrente: Nelson Andrade
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17191
Recurso em sentido estrito Réu pronunciado
por
homicídio
qualificado
tentado

Materialidade
da
infração
comprovada
e
suficientes indícios de autoria Desclassificação
para lesão corporal
Impossibilidade

Qualificadoras mantidas Competência do juiz
natural para decidir sobre a matéria Recurso
improvido.
Vistos.
NELSON ANDRADE, qualificado nos autos, foi
denunciado perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Caraguatatuba, apontado como incurso no art. 121, § 2o, incisos II e IV,
c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Segundo a denúncia, no dia 16 de agosto de 2006,
por volta das 16 horas, na Rua Flora Atlântica, no 81, Olaria, cidade de
Caraguatatuba, agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008003-47.2006.8.26.0126
(Físico) - Caraguatatuba
Recorrente: Nelson Andrade
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17191
recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes com uma marreta
em seu ex-companheira Ana Rosa dos Santos, provocando nela ferimentos
que somente não causaram a morte por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Após regular instrução, sobreveio a r. decisão de
fls. 315/316v, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Júlio da Silva
Branchini, que pronunciou o réu, para ser submetido a julgamento perante
o Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2o, incisos II e V, c.c. art.
14, inciso II, ambos do Código Penal.
Inconformada recorre a Defesa buscando a
desclassificação do crime para lesões corporais. Subsidiariamente, requer o
afastamento das qualificadoras (fls. 324/330).
Contrariado o recurso (fls. 333/335) e mantida a
decisão recorrida (fls. 336), a d. Procuradoria da Justiça opinou por seu
improvimento (fls. 346/348).
É o relatório.
Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto
por Nelson Andrade contra a r. decisão de fls. 315/316v, que pronunciou o
acusado para ser submetido a julgamento em plenário, como incurso no art.
121, § 2o, incisos II e V, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
E, na análise da pretensão deduzida, cumpre
reconhecer que, nos limites dessa fase do processo, não há razão para

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008003-47.2006.8.26.0126
(Físico) - Caraguatatuba
Recorrente: Nelson Andrade
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17191
retirar dos jurados juízes naturais nas hipóteses de crime doloso contra a
vida a decisão sobre a acusação atribuída ao recorrente.
Isto porque, segundo disposição do art. 413, do
Código de Processo Penal, a pronúncia se justifica sempre que o juiz se
convence da existência do crime e de que os indícios sugerem que o réu
seja seu autor.
Vale dizer o julgamento pelo tribunal popular em
crimes da sua competência é sempre de rigor, quando está comprovada a
ocorrência do fato típico e ao menos alguns dados sugerem a
responsabilidade daquele que é apresentado como seu autor ou partícipe.
Nesta fase do processo, então, onde se discute
apenas admissibilidade da acusação, não se exige prova cabal, segura e
indiscutível da autoria, de maneira que ainda que a prova seja duvidosa ou
conflitante, se existem elementos que indicam a responsabilidade do réu, a
pronúncia se impõe, pois, repita-se, ao Conselho de Sentença, nos termos
da Constituição Federal, é que compete, após exame apurado da prova e
análise dos elementos de convicção, decidir sobre a responsabilidade, ou
não, daquele acusado da prática de crime contra a vida.
Nesse sentido já se decidiu neste Col. Tribunal de
Justiça de São Paulo: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Recorrente que não se conforma com a pronúncia
Presentes a
materialidade e indícios suficientes de autoria Absolvição Sumária

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008003-47.2006.8.26.0126
(Físico) - Caraguatatuba
Recorrente: Nelson Andrade
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17191
Ausência de prova inequívoca da legítima defesa Inadmissibilidade do
reconhecimento na estrita fase da pronúncia
Tese relegada à
apreciação pelos Jurados Indícios da presença das qualificadoras -
Pronúncia mantida Recurso improvido” (Recurso em sentido Estrito no
0001007-80.2014.8.26.0052, 16a Câmara de Direito Criminal, rel.
Desembargador Newton Neves, julgado em 27/07/2016);
Confira-se, ainda: “RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO
HOMICÍDIO QUALIFICADO
IMPRONUNCIA OU
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA

INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
QUANTO A AUTORIA DO CRIME INOCORRÊNCIA AUTORIA E
MATERIALIDADE
SUFICIENTEMENTE
EVIDENCIADAS
-
DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES
IMPOSSIBILIDADE -
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA A
APRECIAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO” (Recurso em Sentido Estrito
n° 0001647-22.2015.8.26.0352 11a Câmara de Direito Criminal, rel.
Desembargadora Ivana David, julgado em 13/07/2016);
“Recurso em sentido estrito (art. 121, §2°,
incisos II e IV c.c. o art. 14, inc I, por uma vez, e art. 121, §2°, incisos II
e IV c.c. o art. 14, inc II, por quatro vezes, todos do código penal) - Prova
da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria - Remessa da

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008003-47.2006.8.26.0126
(Físico) - Caraguatatuba
Recorrente: Nelson Andrade
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17191
causa a julgamento pelo tribunal do júri - Necessidade
Recurso
improvido” (Recurso em Sentido Estrito n° 0007537-42.1999.8.26.0597
11a Câmara de Direito Criminal, rel. Desembargadora Maria Tereza do
Amaral, julgado em 29/06/2011).
No caso dos autos, a materialidade da infração
está comprovada pelo laudo de fls. 15, que constatou a existência de lesões
suportadas pela vítima, provocadas por agente contundente e pelo exame
pericial de fls. 18, que constatou a existência de manchas de sangue na
marreta apreendida.
A autoria do crime, por seu turno, sequer foi
contestada pelo acusado, que teve decretada sua revelia (fls. 232), pois não
compareceu em juízo para reafirmar ou desmentir a versão apresentada
perante a autoridade policial, de que depois discutir com a ofendida, sua ex-
companheira acabou se descontrolando e a agrediu com várias marretadas
na cabeça (fls. 8/9).
Além disso, a vítima contou que estava no bairro
onde se deram os fatos para visitar uma amiga vizinha do réu , quando
ele a forçou a entrar em sua residência porque queria discutir questões
relacionadas à pensão alimentícia do filho que tinham em comum. Assim,
sem qualquer motivo, o acusado a surpreendeu e a agrediu com diversos
golpes de marreta no rosto e no corpo, somente cessando o ataque depois
que desmaiou e foi socorrida por vizinhos. Afirmou ainda que o recorrente

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008003-47.2006.8.26.0126
(Físico) - Caraguatatuba
Recorrente: Nelson Andrade
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17191
era bastante agressivo e ciumento e que soube por uma amiga que ele havia
prometido assassiná-la (fls. 99).
No mesmo sentido, o policial militar Lírio Trigo
Lima afirmou que o próprio acusado acionou a polícia informando que
havia matado a vítima e que o motivo da desavença seria a partilha de um
fogão e soube por vizinhos que a ofendida havia sido golpeada na cabeça
(fls. 100).
Diante de tudo isso, de rigor concluir que existem
indícios suficientes a propósito da autoria, a ponto de recomendar que os
juízes naturais da causa sejam chamados para a solução da controvérsia,
principalmente no que se refere à presença, ou não, do animus necandi.
Vale dizer, a desclassificação almejada só se
justificaria se a ausência do elemento subjetivo estivesse comprovada sem
dúvida alguma, o que não ocorre no caso dos autos, tudo indicando e
recomendando, repita-se, a necessidade de atribuir ao juiz natural a
competência para decidir sobre sua ocorrência.
Dessa forma, o que se vê é que a decisão
monocrática se mostrou justa, observando-se que também não era caso de
afastamento das qualificadoras.
Afinal, como ensina José Frederico Marques, em
tema de crimes da competência do Tribunal do Júri, prevalece o
entendimento no sentido de que “a qualificadora somente deve ser

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008003-47.2006.8.26.0126
(Físico) - Caraguatatuba
Recorrente: Nelson Andrade
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17191
subtraída da apreciação do Juiz natural da lide, que é o Conselho de
Jurados, quando patente a sua improcedência” (Elementos de Direito
Processual Penal, vol. 3o, pag. 177), de sorte que, no caso em discussão,
uma vez que nada sugere o manifesto descabimento das causas de aumento
de pena, também neste particular devem ser os jurados os competentes
para a decisão final.
Em suma, o recurso não merece acolhimento, o
que justifica a manutenção da r. decisão pelos próprios fundamentos.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR